Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo de agente comunitário de saúde e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Indenização de transporte. Carreira de agente comunitário de saúde. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de suas atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
­­3 – Utilização de veículo próprio. Ausência de demonstração. Embora entre as atribuições inerentes à carreira o exercício de trabalho em campo em campo (art. 9o Lei Distrital 5.237/2013), não há qualquer indicação de que o servidor usou veículo próprio para o desempenho de suas atividades, sendo certo que a Administração Pública dispõe de veículos para a atenção comunitária à saúde. Não há qualquer prova de que o autor tenha se utilizado meios próprios de locomoção para o exercício de sua função. Como a atividade administrativa está subordinada a controle e fiscalização externa, é necessário que a utilização do veículo próprio para o desempenho de seu cargo seja submetida a registros confiáveis com o objetivo de cumprir aquele desiderato. O autor não tem direito à indenização de transporte postulada. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
E